Tribunal: CARF
Processo: 15504.728307/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728307/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.609 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA GROSSI FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-42433 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 35 e segs.).
“Cuida-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda de Pessoa
Física, exercício 2010, ano-calendário 2009 que apurou omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728307/2012-17
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728307/2012-17

recebidos da fonte pagadora Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais no valor de R$ 22.064,20.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por intermédio de seu representante legal,
fls. 5/6, apresentou a peça de defesa acostada à fl. 1.
Alega que os rendimentos são isentos, por tratar-se de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Junta aos autos os documentos de fls. 13/15 para comprovar a existência da moléstia.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Versam os autos sobre a omissão de rendimentos recebidos do Instituto de Previdência
do Estado de Minas Gerais – IPSEMG. A impugante apresentou a Declaração de Ajuste
Anual com informação de que tais rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma
ou pensão seriam isentos por ser ela portadora de moléstia grave, conforme documentos
médicos juntados aos autos.
A Lei no 7.713/88 assim prevê:
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte ter direito à isenção são
necessárias duas condições concomitantes.
a) Serem os rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e;
b) Ser o contribuinte portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995 passou a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, tendo em vista as novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.250/95, estabeleceu o seguinte quanto ao laudo médico
oficial:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728307/2012-17

(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
9...§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
(...)
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
No caso sob exame, a interessada apesar de ter declarado que os rendimentos são
isentos, não trouxe aos autos nenhuma comprovação da sua natureza, se decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Juntou o documento de fl. 13 no qual o médico do IPSEMG informa a utilização de
marca-passo e doença do nó sinusial, esta última repetida nos relatórios médicos de fls.
14/15.
Nenhum dos documentos cumprem as exigências legais. De uma lado os relatórios
médicos foram expedidos por médico particular. Do outro, apesar de expedido por
médico de órgão oficial, o documento de fl. 13 não discrimina qualquer moléstia
descrita na legislação aqui mencionada, a data a partir da qual a impugnante foi
considerada portadora da doença, nem se a doença é passível de controle.
Importante observar que o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe
que a legislação tributária sobre isenção deve ser interpretada literalmente, uma vez que
o direito ao benefício da isenção exige que todos os requisitos previstos expressamente
na legislação de regência estejam presentes, o que não ocorre na presente situação.
Por todo o exposto voto pela improcedência da impugnação para manter a exigência
fiscal.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2013, Recurso Voluntário, fl. 45, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos. Requer juntada posterior de outros documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728307/2012-17

Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Quanto ao requerimento da recorrente posto ao final de sua defesa, de juntada
posterior de documentos, em especial laudo pericial produzido por médico do IPSEMG, o
Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, em seu art. 16, §4o,
estabelece que a prova documental deverá ser apresentada no prazo da impugnação, a menos da
ocorrência das situações de exceção que descreve:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Ocorre que o Recurso foi entregue em março de 2013 e até o presente momento,
decorridos mais de nove anos, nenhuma solicitação da recorrente de juntada aos autos de novos
documentos foi registrada.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728307/2012-17

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 70
DF CARF MF
Original